Tribunal: TJSP
Processo: 2028545-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL CÍVEL – Interposição contra o despacho de processamento – Erro crasso – Recurso que não pode ser apreciado por ausência de previsão legal – Indeferimento de processamento – Recurso não conhecido.

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou improcedente a habilitação de crédito por, com fundamento no art. 487, inc. I do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL CÍVEL – Interposição contra o despacho de processamento – Erro crasso – Recurso que não pode ser apreciado por ausência de previsão legal – Indeferimento de processamento – Recurso não conhecido.

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou improcedente a habilitação de crédito por, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, entendendo tratar-se de crédito extraconcursal – Alegação de que a integralidade das verbas pleiteadas no incidente são de período anterior ao pedido da Recuperação judicial, de forma que não há dúvidas de que o crédito pleiteado é concursal – Cabimento – A prestação de serviços anterior ao pedido de recuperação implica na existência do crédito devido ao trabalhador quando do ajuizamento do pedido de recuperação, ainda que a determinação judicial do pagamento tenha ocorrido em momento posterior – Cabível, portanto, a habilitação – Decisão reformada para que se proceda à regular apuração dos valores efetivamente sujeitos à recuperação – Agravo provido, com observação quanto à observância do disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005 .

Dispositivo: indefere-se o processamento do recurso incidental e dá-se provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028545-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante JOELSON
BENTO DE JESUS, é agravado MARALOG DISTRUIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
o processamento do recurso incidental e deram provimento ao agravo de
instrumento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028545-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
2
VOTO No
: 39.114 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2028545-51.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: JOELSON BENTO DE JESUS
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ALA ADMINISTRAÇÃO
E CONSULTORIA EIRELI EPP
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Interposição contra o
despacho de processamento Erro crasso Recurso que não
pode ser apreciado por ausência de previsão legal

Indeferimento de processamento Recurso não conhecido.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial julgou
improcedente a habilitação de crédito por, com fundamento no
art. 487, inc. I do CPC, entendendo tratar-se de crédito
extraconcursal Alegação de que a integralidade das verbas
pleiteadas no incidente são de período anterior ao pedido da
Recuperação judicial, de forma que não há dúvidas de que o
crédito pleiteado é concursal Cabimento A prestação de
serviços anterior ao pedido de recuperação implica na
existência do crédito devido ao trabalhador quando do
ajuizamento do pedido de recuperação, ainda que a
determinação judicial do pagamento tenha ocorrido em
momento posterior Cabível, portanto, a habilitação Decisão
reformada para que se proceda à regular apuração dos valores
efetivamente sujeitos à recuperação Agravo provido, com
observação quanto à observância do disposto no art. 9o da Lei
11.101/2005 .
Dispositivo: indefere-se o processamento do recurso incidental
e dá-se provimento ao agravo de instrumento.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
28-31 1o g., proferida pela Exma Dra. Maria Clara Schimidt de Freitas, MMa.
Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Catanduva que julgou
improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado pelo recorrente, por
considerar que o crédito é posterior ao ajuizamento da recuperação judicial.
[..]
Em síntese, o C. STJ tem entendido que a consolidação do
crédito prescinde do provimento judicial declaratório, bem como
do seu trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da
recuperação judicial.
A presente habilitação, no entanto, diz respeito a crédito
trabalhista decorrente de rescisão de contrato de trabalho (em
05.09.16) ocorrida após o pedido de recuperação (em 23.03.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028545-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
3
Isso considerado, o fato gerador do crédito perseguido é posterior
ao pedido recuperacional, de modo que detém natureza
extraconcursal, e deve ser buscado através das vias próprias.
[..]
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO formulado por Joelson Bento de Jesus nos autos da
recuperação judicial de Maralog Distribuição S/A, e JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inc. I
do Código de Processo Civil.
Ciência à Recuperanda, ao Administrador Judicial e ao MP.
O agravante insiste na sujeição do crédito ao concurso de
credores sujeitos à recuperação judicial. Afirma que seu vínculo de trabalho
com a recuperanda teve início em 11 de maio de 2015, portanto em momento
anterior ao ajuizamento da recuperação (23 de março de 2016). Cita
precedentes desta Corte e pugna pela reforma da r. decisão a fim de que seu
crédito seja devidamente habilitado.
Recurso tempestivo (fl. 36 1o g.).
Preparo ausente. Gratuidade deferida em fl. 18 dos autos
de origem.
Contraminuta da Administradora Judicial em fl. 122-125,
pelo não provimento.
Manifestação da Exma Dra. Maria Cristina Pera João
Moreira Viegas em fl. 130-134, pelo provimento, sob o argumento de que o
acordo não discrimina as verbas pleiteadas devendo ser determinada a
apuração dos valores efetivamente sujeitos à recuperação judicial.
Autos conclusos em 21 de maio de 2020.
É o relatório.
Contra o despacho de processamento, o recorrente interpôs
o recurso especial cível em fl. 80-81 que sequer pode ser apreciado, por
ausência de previsão legal, tratando-se de evidente lapso da i. Advogada
subscritora. Indefere-se, portanto, seu processamento.
Trata-se de pedido de habilitação no valor de R$ 8.000,00,
(fl. 1-3 do incidente n. 1006835-18.0132) decorrente de verba indenizatória,
acordada entre o agravante e a agravada perante o Juízo Trabalhista (fl.
11-15, do incidente).
O pedido de recuperação judicial da agravada foi
distribuído em 23 de março de 2016.
A Administradora Judicial (fl. 20-22 do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028545-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
4
verificação de crédito) informou que “o requerente foi admitido pela reclamada
em 11/05/2015, para exercer a função de arrumador” e que a reclamada o
demitiu em 5 de fevereiro de 2016, sem justa causa. Entendeu que, embora o
período de exercício da atividade seja anterior ao pedido de recuperação, “o
crédito em questão diz respeito a verbas trabalhistas decorrentes da rescisão
do contrato de trabalho, de modo que o fato gerador do crédito perseguido é
posterior ao pedido de recuperação [..]” (fl. 21).
Verifica-se, entretanto, que a verba rescisória definida por
decisão homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual
entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses
após o pedido recuperatório.
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre a agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento
do pedido recuperacional. Portanto, concursal o crédito do reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas sujeitam à
recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido, ainda que
não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no concurso
de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento, porém,
assegura a sujeição dos créditos até então existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no qual
a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos autos,
cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então, única
Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial
refletia o posicionamento de que não está sujeito à
recuperação o crédito apurado judicialmente após a sua
impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e
alteradas as composições das câmaras especializadas, outra
a visão que começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado,
em julgamento já antigo e contando com os votos favoráveis
dos Des. Boris Kauffmann e Romeu Ricupero, acentuava
que o art. 49, caput, da LFR não diz que estão sujeitos à
recuperação judicial apenas os créditos até então vencidos,
mas, ao contrário, expressamente inclui entre os créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028545-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
5
sujeitos à recuperação os existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente vá lá a tautologia é o crédito que
existe. Existir o crédito não se confunde com o vencimento
do prazo para ser adimplido pelo devedor. O crédito existe
quando se configura a hipótese legal de sua existência;
assim, prestado um serviço, o prestador tem direito à
remuneração pactuada, isto é, já existe o seu crédito,
embora o prazo para o devedor pagá-lo esteja protraído
para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei, não
evoluiu no mesmo sentido, registrando-se, em seguida, voto
divergente do Des. Romeu Ricupero, cujo entendimento
acabou prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato, solução
diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob o voto condutor do
Des. Francisco Loureiro, estabeleceu que a ausência do
título executivo não constitui entrave à admissão do crédito
em plano de recuperação judicial. O que define sua sujeição
à moratória é a existência ou não ao tempo de sua
impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho
existiu pouco além (dezembro de 2007 fls. 35) da data do
pedido de recuperação judicial (novembro de 2007 fls. 85),
verbas devidas podem existir desde data anterior, seja a
título de diferenças salariais, horas extraordinárias, fundo
de garantia, etc., submetendo-se, então, à regra matriz do
art. 49 da NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos créditos
encerrou-se um mês após o ajuizamento e o deferimento do
processamento da recuperação, conformando-se, dessa
forma, pelo menos parte dele , como assinalou o Superior
Tribunal de Justiça, à expressão crédito existente inserida
no dispositivo legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento ao
recurso para admitir a impugnação de crédito, que fica
acolhida, determinando-se novos cálculos, nos termos antes
explicitados, a fim de apurar o que está ou não sujeito à
recuperação, assim considerando o período aquisitivo de
cada parcela do crédito, observando-se, a teor do disposto
no art. 9o, II, da LRF, que incidirão juros e atualização
monetária até a data do pedido de recuperação judicial .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028545-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
6
(TJSP,
agravo
de
instrumento
n.
2146081-
93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 10 de abril de
2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pela recorrida à recuperação judicial.
DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, indefere-se o processamento
do recurso incidental e dá-se provimento ao agravo de instrumento,
determinando a inclusão do crédito da agravante no quadro geral de credores
da agravada.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR